Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO SALARIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE GAPED. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSTULAÇÃO DE PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO IDÊNTICO AO INDICADO COM DEVIDO NA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO.
1. Em tese, havendo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, reconhecendo-se excesso de execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, sendo dispensado o arbitramento da verba sucumbencial apenas quando houver rejeição integral da impugnação, nos termos da Súmula no 519, do STJ.
2. No caso dos autos o recurso comporta provimento para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, pois mostra-se equivocada a sentença quanto ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, uma vez que não se constata excesso de execução.
3. A análise dos autos denota que a apelante postulou obrigação de fazer consistente na incorporação de complementação na gratificação GAPED, com majoração no percentual de 7,2%, apontando com devido o mesmo valor indicado pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença, onde o Ente Distrital reconheceu a existência de supressão indevida do referido percentual na gratificação devida à recorrente, de modo que não há excesso de execução.
4. Mostra-se correta a determinação de correção do valor da causa contida na sentença recorrida, com fulcro no art. 292, §3o, do CPC, para que observe como parâmetro o proveito econômico efetivamente almejado com a execução de obrigação de fazer movida pela apelante, excluindo-se o percentual de GAPED que já estava incorporado em sua folha de pagamento.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.